Tribunal: TJSP
Processo: 1501028-26.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. Insuficiência de provas. Não configurada. Depoimento firme e coerente da vitima quanto à violência empregada pelo comparsa do réu, o que afasta a desclassificação para o crime de furto. Testemunha que confirmou o encontro do aparelho celular na posse do réu. Tentativa: rejeitada tese. Posse mansa e tranquila do celular subtraído, mesmo que por curto lapso temporal, quer porque,

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. Insuficiência de provas. Não configurada. Depoimento firme e coerente da vitima quanto à violência empregada pelo comparsa do réu, o que afasta a desclassificação para o crime de furto. Testemunha que confirmou o encontro do aparelho celular na posse do réu. Tentativa: rejeitada tese. Posse mansa e tranquila do celular subtraído, mesmo que por curto lapso temporal, quer porque, em sede de roubo, crime composto pela subtração e grave ameaça, há de ser considerado consumado quando se dá a simples transferência do bem de uma pessoa para outra. DOSIMETRIA DA PENA Pedido de afastamento dos maus antecedentes. Término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados que configuraria reincidência. Mantido o aumento. O lapso temporal que somente se aplica a reincidência. Havendo apenas um aumento por esta condenação, deve ser mantido, pois ausente dupla valoração. REGIME ADEQUADO - reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO.